Tribunal: TJBA
Processo: 0501547-90.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501547-90.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ VICTOR CERQUEIRA GRANJO

Advogado(s)
:
MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA

APELADO: RICARDO RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO PEREIRA, ALEXANDRE LIMA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL POR INÉRCIA DA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO E O BENEFÍCIO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por advogado em face de cliente, com pedido de fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados na regularização de imóvel rural. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou os honorários em R$ 50.000,00. A apelação interposta pelo réu sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, além de impugnar o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal, diante da inércia da parte em qualificar a testemunha e indicar especificamente seu objeto, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o valor fixado judicialmente a título de honorários advocatícios é compatível com os serviços prestados e com o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal, por ausência de qualificação da testemunha e pela omissão da parte em atender às determinações judiciais, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando não demonstrada a relevância ou pertinência da prova pleiteada.

O comportamento contraditório da parte apelante, ora afirmando que a contratação foi feita por terceiro, ora reconhecendo pagamentos ao autor, fragiliza a tese defensiva e reforça a desnecessidade da prova oral indeferida.

A prestação de serviços advocatícios restou suficientemente demonstrada por documentos que comprovam atuação judicial e extrajudicial do autor ao longo de aproximadamente cinco anos, envolvendo ações complexas e diligências administrativas.

À míngua de contrato escrito, a fixação judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, deve considerar a natureza, duração e complexidade do trabalho realizado, bem como o proveito econômico obtido, sendo razoável o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença.

A ausência de condenação em honorários sucumbenciais na sentença inviabiliza a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal por ausência de qualificação da testemunha e omissão reiterada da parte em demonstrar a pertinência do depoimento não configura cerceamento de defesa.

A parte que não colabora com o esclarecimento da prova que requer viola o dever de cooperação processual e não pode alegar prejuízo.

A fixação judicial dos honorários advocatícios, na ausência de contrato escrito, deve observar os critérios legais de complexidade, tempo de dedicação e benefício econômico, podendo ser arbitrada de forma compatível com os serviços comprovadamente prestados.

É incabível a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando ausente fixação anterior de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 370, parágrafo único, 85, § 11, 87 e 98; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000220310841001 MG

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501547-90.2017.8.05.0039, em que figuram como Apelante
LUIZ VICTOR CERQUEIRA GRANJO
e como Apelado
RICARDO RIBEIRO PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03